Tribunal: TJMT
Processo: 1026031-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026031-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE(S): FABIO BARBOSA FRERES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FABIO BARBOSA FRERES contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784), que decretou a prisão preventiva por integrar, em tese, associação para o tráfico – art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) deve haver “extensão do benefício concedido nos autos dos HCs 101434692.2019.8.11.0000, 1013648-86.2019.8.11.0000, e 101947663.2019.8.11.0000 [Relator: Des. Gilberto Giraldelli], ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, já que se encontra na mesma situação que os corréus cuja ordem foi concedida naquela oportunidade”; 2) o paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 2 (dois) anos, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; 3) a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 69646990), com documentos (ID. 69646980/69656474).
Relatos.
Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva nestes termos:
“Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade. Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.
De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.
É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.
[...] De igual modo, com relação aos representados somente pela prática em tese, do crime de associação para o tráfico, no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, embora não haja comprovação que indiquem que eles participem efetivamente da Organização Criminosa, há que se considerar o estreito relacionamento existente deles com o grupo criminosa, visto que, por vezes, são familiares e companheiros que exercem o tipo penal em benefício da facção.
[...] Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...] Nesse cenário, urge dos autos que os representados/investigados unicamente pelo crime de Associação para o Tráfico praticam o tipo penal em beneficio da Organização Criminosa, de modo a concluir que a liberdade desses investigados só interessaria aos membros da Organização Criminosa, visto que a atividade de mercancia de entorpecentes, de forma indireta, fomenta o grupo e possibilita a expansão da atuação da Organização Criminosa.
[...] À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados, tanto aos acusados de integrarem Organização Criminosa quanto aos acusados de Associação para o Tráfico é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.
[...] A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.
Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]
“Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, aparentemente membros da Organização Criminosa e daqueles Associados para o Tráfico de Drogas, abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]
A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2o, §2o DA LEI No 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):
17) FABIO BARBOSA FRERES, vulgo “Barbosa ou Barba Negra”, filho de Eva Maura Barbosa dos Anjos, inscrito no CPF no 054.634.211-61; [...]
Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva, os quais deverão ser entregues ao Delegado de Polícia subscritor desta Representação ou a algum Servidor por ele indicado, devidamente identificado, para resguardo do sigilo das investigações e dos dados até então colhidos. [...] “ (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus)
Pois bem.
O paciente foi denunciado, nos autos da ação penal Código 588784, por associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006].
Os HC’s 1014346-92.2019.8.11.0000, 1013648-86.2019.8.11.0000 e 1019476-63.2019.8.11.0000, trazidos pelo impetrante, não guardam correlação com a referida ação penal, visto que envolvem fatos criminosos e feitos distintos (Código 515724). Em outras palavras, os referidos habeas corpus não envolvem corréus/codenunciados.
Aliás, esta impetração merece aferição de possível infração aos deveres do impetrante, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, II, 6o e 50, todos do EOAB e art. 77, II, do CPC [lealdade processual].
De toda sorte, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível o pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, se “inexiste identidade entre os feitos” (STJ, HC 401.601/SP - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 24.8.2017). No mesmo sentido: STJ, PExt no HC 85.951/PR - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 16.2.2009; HC 259.196/SP - Relator: Min. Og Fernandes - 13.9.2013.
Logo, a pretendida extensão afigura-se impertinente, em análise perfunctória.
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Enfim, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, notadamente sobre a situação processual do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO